Tribunal: TJPA
Processo: 0821852-96.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821852-96.2022.8.14.0006

APELANTE: BENEDITO MONTEIRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, independentemente da quantidade apreendida.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais, os quais são harmônicos e coerentes, constituindo prova idônea para embasar a condenação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BENEDITO MONTEIRO TEIXEIRA
,

termo no ID. 13581818, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(ID. 13581824), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
fechado.

Em suas razões recursais (ID. 13581818), requer o Apelant
e a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente a sua absolvição, por insuficiência de provas
.

Em contrarrazões (
ID. 13581824
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14610741,
pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 13581769), que no dia 21/10/2022, policiais militares, em ronda pelas vias públicas do bairro de Águas Lindas, naquele município, visualizaram o ora Apelante em atitude suspeita, que ao observar a chegada dos agentes de segurança, se evadiu do local. Na ocasião, os policiais militares deram a volta na outra rua, conseguindo alcançar o acusado, e ao realizarem uma revista, foi encontrado em posse dele 16 (dezesseis) papelotes de substância entorpecente semelhante à maconha, 01 (um) aparelho celular de cor azul e a quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais), presumidamente produto da comercialização de drogas, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 80790397).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
BENEDITO MONTEIRO TEIXEIRA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Alega a defesa que o Apelante foi supostamente preso pelo porte de 08 (oito) gramas de maconha, o que seria equivalente a menos de uma colher de sopa (20 gramas), por isso pleiteia pela aplicação do princípio da insignificância.

Todavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que não há de se falar na aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, notadamente por se tratar de crime de perigo abstrato, razão pela qual é irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade da conduta. A propósito, confiram-se o seguinte o atul precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida"
(AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Sem delongas, se torna totalmente incabível a aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto/
Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 13581639) e Laudo Toxicológico Provisório (ID.80790398)
,

o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
16 (dezesseis) porções acondicionadas em filme plástico PVC, contendo em seu interior erva presença, pesando no total de
8g (oito gramas)
da substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo Apelante
, senão
vejamos:

A testemunha
LEANDRO PINHEIRO OLIVEIRA
, policial militar, declarou em juízo, que os policiais estavam em ronda pelo local, pois é um local de intenso tráfico de drogas; Que avistaram um nacional que se evadia sempre que via a guarnição policial; Que se depararam com o mesmo e que realizaram a abordagem, em que encontraram uma quantidade de droga tipo maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro; Que o acusado afirmou que havia adquirido a droga no Mercado Ver-o-peso e que estava vendendo porque sua carroça estava quebrada; Que o conduziram até a Delegacia do Julia Seffer para os procedimentos legais; Que não havia nenhuma notícia de que o nacional era traficante de drogas e que não o avistaram comercializando entorpecentes; Que não verificou o celular do acusado.

A testemunha
LEONAM DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COLLYER
, policial militar, narrou em juízo, Que os policiais estavam em ronda quando realizaram a abordagem devido a atitude suspeita do acusado, pois o mesmo sempre que via a guarnição procurava se evadir em um beco; Que o acusado estava com alguns objetos no bolso, dentre os quais a quantidade de droga e o uma quantia em dinheiro; Que o mesmo explicou para os policiais que estava vendendo drogas porque sua carroça estava quebrada; Que presume que o dinheiro encontrado com o acusado era proveniente do tráfico; Que não havia nenhuma denúncia específica referente ao acusado, no entanto a área é bastante conhecida como uma área de tráfico de entorpecentes; Que verificou mensagens no celular do acusado que apontavam para o comércio de drogas após apreenderem o celular.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação
.
Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 23/10/2024